Tribunal: TJBA
Processo: 8000044-60.2020.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000044-60.2020.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: SONIA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
ASTERIO MOREIRA DE SANTANA NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TUCANO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO EM LEI MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Tucano contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em seu desfavor, condenou o ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 15% (quinze por cento) do salário-mínimo, vencidos desde a propositura da demanda e os vincendos, em favor da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelada tem direito ao recebimento de adicional de insalubridade, conforme previsto na Lei Municipal nº 281/2013, mesmo diante da alegação do município de que não foram cumpridos os requisitos para sua concessão.

III. Razões de decidir

3. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que exerce atividades expostas a agentes nocivos, conforme previsto nos arts. 7º, XXIII, e 39, §3º, da CF/1988.

4. A legislação municipal (Lei nº 281/2013) estabelece a concessão do adicional de insalubridade a servidores que trabalham em condições insalubres, mediante prévia solicitação à divisão de Recursos Humanos e emissão de Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho (LTCAT).

5. Comprova-se que a autora, em 2017, formulou o pedido de adicional de insalubridade, que foi indeferido sob argumento equivocado, uma vez que a lei municipal que regulamenta o direito estava vigente desde 2013.

6. Consta dos autos documento assinado pelo Secretário Municipal de Saúde, o qual confirma que a autora.
ocupante do cargo de agente de serviços e lotada no setor de higienização no Centro de Saúde de Caldas do Jorro
, exerce atividade insalubre, cuja classificação é de grau médio (15%), consoante a Norma Regulamentadora n° 15 do Ministério do Trabalho e Emprego e a Lei Municipal.

7. O pedido da apelada de majoração do percentual para 20% (vinte por cento), formulado nas contrarrazões, não pode ser apreciada, pois deveria ter sido objeto de recurso próprio, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°.
8000044-60.2020.8.05.0261
,
em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
MUNICÍPIO DE TUCANO
e
SÔNIA MARIA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA